Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FEITO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 969 DO CPC. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o levantamento dos valores e o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante alega ausência de efeito suspensivo na ação rescisória, indeferimento de tutela de urgência pelo relator competente, inexistência de prejuízo ao erário e indevida usurpação de competência, pleiteando a reforma da decisão e o regular prosseguimento da execução. A agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pediu a condenação em honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória, à míngua de decisão concessiva de tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC é expresso ao dispor que a propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória pelo relator competente no juízo rescisório.
4. A decisão agravada extrapola os limites da competência do juízo da execução, ao atribuir efeito suspensivo à ação rescisória sem que este tenha sido deferido pela relatoria competente, violando o princípio do juiz natural e promovendo indevida supressão de instância.
5. O indeferimento da tutela provisória pela relatora da ação rescisória, com fundamento na ausência dos requisitos legais, reforça a impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença no juízo de origem.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o simples ajuizamento de ação rescisória, desacompanhada de decisão judicial com efeito suspensivo, não constitui óbice ao prosseguimento de execução de título judicial transitado em julgado (Acórdão 1779188, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023; Acórdão 1069616, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018).
7. Não se aplica ao caso o disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, por se tratar de fase de cumprimento de sentença com título já definitivamente constituído, não se verificando relação de prejudicialidade externa.
8. Não há condenação em honorários na origem, nem julgamento de mérito no recurso, razão pela qual não é cabível a fixação de verba sucumbencial nesta fase, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 313, V, “a”, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023; Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018.

(m)